Tribunal: TJMT
Processo: 1035814-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1035814-23.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UP PUBLICIDADE
RECORRIDO: EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício que deu provimento ao recurso da parte recorrida para majorar a indenização fixada por danos morais, assim ementado (ID 88679005):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRÊMIO OBJETO DE SORTEIO – CELULAR IPHONE – PRELIMINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO OBJETO DO SORTEIO EM MODELO COMPATÍVEL E ATUAL – DANO MORAL – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – QUANTUM MAJORADO – INDENIZAÇÃO PELO USO DE IMAGEM – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DIREITO NÃO VIOLADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
A cantora, ora requerida, ao veicular em sua rede social o sorteio do aparelho de celular praticou ato como se patrocinadora fosse, se valendo, inclusive, da sua credibilidade perante a sociedade, que levou terceiros de boa-fé, a crer que promovia tanto o evento, quanto o prêmio ofertado, razão pela qual deve ser afastada a sua ilegitimidade passiva.
Irrefutável a obrigação solidária das requeridas em entregar o prêmio objeto do sorteio em modelo atual e compatível ao oferecido.
A frustração de legítimas expectativas criada pela adolescente é causa de gravame moral e fonte de indenização, cujo valor deve ser majorado, haja vista a ilusão criada em decorrência da propaganda enganosa.
Havendo autorização expressa do genitor da menor/autora, não há que se falar em dever de indenizar em razão da utilização indevida de imagem.
(ApCiv 1035814-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26.05.2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 95076457.
A parte recorrente alega violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais unicamente às suas expensas é indevida, tendo em vista que a parte recorrida requestou por cinco pretensões distintas no bojo de seu petitório e sagrou-se vencedora em apenas duas delas, a saber (a) obrigação de entrega do celular e (b) indenização por danos morais.
Nesta perspectiva, defende que “a Recorrida SUCUMBIU EM IMPORTANTE E SIGNIFICATIVA PARTE DE SEUS PEDIDOS, sagrando -se vitoriosa somente em relação a dois de seus pedidos e ainda em valor extremamente inferior ao postulado, de forma que a “perda” da parte Recorrida não é ínfima em relação a totalidade dos pedidos formulados, tanto em quantidade como em repercussão econômica, mas de proporção considerável de seu pedido principal, impondo a ambas as partes os ônus sucumbenciais, conforme determina o caput do artigo 86 do CPC. (ID 98322963 - Pág. 10).
Por fim, sustenta a parte recorrente que o órgão fracionário deste tribunal conferiu interpretação divergente à fixação por danos morais que o dado por outros Tribunais, pois a situação narrada, de mero descumprimento contratual, equipara-se a mero aborrecimento do cotidiano, requestando pelo afastamento desta condenação.
Recurso tempestivo e preparado (ID 98480470 e 98556950).
Com contrarrazões (ID 100226460).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação aos artigos 85 e 86 do CPC - Análise de fatos e provas - Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que a parte recorrida sucumbiu em grande parte dos pedidos formulados, razão pela qual a distribuição deste ônus na forma imposta pelo órgão fracionário, com espeque no artigo 86 do CPC afigura-se ilegal.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID 88679005):
Doutro norte, em relação à fixação dos honorários advocatícios, importante salientar que embora parte do pedido da autora tenha sido acolhido, esta se sagrou vencedora na maior parte deles, sendo o da obrigação de entregar coisa certa e da indenização por danos morais.
Cumpre dizer, inclusive, que o segundo a previsão contida na Súmula 326 do STJ, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Portanto, o ônus da sucumbência deverá ser arcado unicamente pelas requeridas.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp 969.868/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2020.)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
3- Da deficiência na fundamentação – necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284/STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da condenação imposta a título de danos morais, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.